Tribunal: TJSP
Processo: 1001212-66.2018.8.26.0177
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE NO ARESTO – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001212-66.2018.8.26.0177/50001, da Comarca de Embu-Guaçu, em que são
embargantes LYNNE SUZANNE COURI, PAUL ADDEB COURI e JOSEPH
MICHAEL COURI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001212-66.2018.8.26.0177/50001 -Voto no 49023
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001212-66.2018.8.26.0177/50001
COMARCA DE EMBU-GUAÇU
EMBARGANTES: JOSEPH MICHAEL COURI E OUTROS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 49.023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO VÍCIO
INEXISTENTE NO ARESTO REJEIÇÃO.
São embargos de declaração a acórdão que
negou provimento a agravo interno da decisão do relator,
que indeferira pedido de assistência judiciária gratuita
formulado em apelação, concedendo aos apelantes prazo de
cinco dias para comprovarem o recolhimento do preparo,
sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do
art. 99, § 7o, do CPC/2015.
Inconformados, dizem os embargantes que o
aresto encerra omissão. Pedem acolhimento, parcelamento
ou diferimento do preparo.
É o Relatório.
O acórdão enfrentou, fundamentadamente, e
um a um, todos os argumentos capazes de, em tese,
infirmar a conclusão que adotou, não havendo omissão a
ser suprida nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do
CPC, tampouco para acolher pedido de parcelamento ou
diferimento das custas, inovação em contradição com o
acórdão embargado.
Na realidade, os embargos de declaração
visam, em essência, ao reexame da matéria decidida, pois
o que na realidade os motiva é a insatisfação dos
embargantes com o resultado.
Porém,
a
Corte
Especial
do
Superior
Tribunal de Justiça decidiu recentemente que:
“Os
embargos
de
declaração,
conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre no caso em apreço. Não há vício de fundamentação
quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira
sólida e fundamentada. A
pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de
modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001212-66.2018.8.26.0177/50001 -Voto no 49023
3
dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No
mesmo sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg
no
AREsp
791.758/DF,
Rel.
Min.
Diva
Malerbi
(Desembargador convocada do TRF 3a Região), DJe 04.05.16;
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.262/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe 13.04.16).
Pelo exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator